Tribunal: STF
Processo: Rcl 56152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Mandaguaçu alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0001712-39.2021.8.16.0108, o verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    Narra ter sido demandado em ação de cobrança movido por servidor municipal, ora beneficiário, requerendo a utilização de seu vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade no lugar do salário mínimo. Afirma ter sido o pedido julgado procedente em primeira instância, em decisão mantida pela Turma Recursal em sede de recurso inominado.



    Alega que, ao assim agir, o órgão judicial reclamado teria substituído a base de cálculo do referido adicional, que até então era o vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Mandaguaçu, conforme definido no art. 68, §3º da Lei Municipal nº 1.621/2008.



    Aduz que o acórdão reclamado viola duplamente a Súmula Vinculante n. 4. Em primeiro lugar, porque, ao contrário do que assentado, o Município não vinculava o adicional de insalubridade ao salário mínimo; em segundo, porque o ato judicial substituiu base de cálculo prevista em lei, o que afronta a parte final do enunciado sumular.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    Pede, ainda, por meio da Petição n. 1ea8efc0, a redistribuição deste feito ao Ministro Luiz Fux em razão de decisão de procedência proferida na Rcl 56.151, ajuizada pelo mesmo Município a propósito de controvérsia jurídica semelhante à destes autos.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas e foram proferidas em processos distintos.



    O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto à discussão jurídica suscitada nestes autos e na Rcl 56.151, o que, por si só, não conduz à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pelo Município autor fundadas no alegado desrespeito à Súmula Vinculante n.4. Nesse sentido, destaco: Rcl 40360-MC/SP, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso.



    Passo, de outro lado, a analisar a viabilidade desta ação no que toca ao verbete vinculante n. 4 da Súmula, que assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    O Município autor aponta, inicialmente, má aplicação do verbete sumular no que concerne à primeira diretriz acima enunciada. Sustenta que, diferentemente do que assentado na decisão atacada, o ente público não atrelava a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, mas sim ao vencimento inicial da tabela geral de vencimentos pagos pela administração municipal.



    A esse respeito, assim pronunciou-se o magistrado de primeira instância:



    [...] a alegação do ente público, no que concerne à inexistência de indexação do salário mínimo ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública, esta não deve prosperar, eis que quando o ente público tipifica que os adicionais serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, o salário mínimo está sendo usado como base de cálculo, haja vista que o menor vencimento dos servidores municipais é justamente o salário mínimo. Por conseguinte, é de se perceber que o §3° contraria o expresso na Súmula Vinculante 04 do STF e óbice na própria Constituição Federal



    Consignou o juiz sentenciante, portanto, que ao atrelar a base de cálculo do adicional ao vencimento inicial da tabela de vencimentos do ente local, o Município autor estaria, por via oblíqua, fixando o salário mínimo como valor de referência, haja vista a identidade entre os dois índices.



    Não vejo, nesse ponto, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    O Município autor alega ainda ter o órgão judiciário fixado base de cálculo do adicional de insalubridade sem lastro legal, o que configuraria ofensa à parte final do enunciado sumular.



    Mais uma vez, não assiste razão ao reclamante.



    O juiz sentenciante, em decisão mantida pela Turma Recursal, determinou que o ente público utilize como base de cálculo, para o adicional de insalubridade, o vencimento do cargo efetivo do servidor público.



    Essa medida encontra apoio na Lei Municipal nº 1.621/2008, que assim dispõe:



     Art. 68 Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    [...]



    §3º os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município (grifei)



     Na verdade, como fez ver o magistrado de origem, as disposições do caput e do § 3º da citada lei são incongruentes. No entanto, com a declaração de inconstitucionalidade do §3º (pelas razões acima explicitadas), remanesce o preceito do caput, que expressamente determina a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, tal como restou assentado no provimento ora atacado.



    Não prospera, portanto, o argumento da parte reclamante de que teria havido substituição, por via judicial e sem respaldo legal, do fator de indexação do adicional de insalubridade.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente